Tribunal: TJDFT
Processo: 0736938-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736938-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA, HEXA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERA, DISTRITO FEDERAL, GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra o DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA e HEXA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI. Indeferido o pedido liminar (ID 41125305). O agravante comunicou a desistência da ação (ID 41297985). Em razão da extinção do processo originário, o recurso foi julgado prejudicado em decisão monocrática desta relatoria (ID 41413905). O juízo comunicou, por ofício, a prolação da sentença que homologou a desistência da ação (ID 42038924). Nada a prover, pois o recurso já foi julgado prejudicado. Exaurido o prazo recursal, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator